Tribunal: TJDFT
Processo: 0742306-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECHAÇADA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme art. 99 do CPC/2017 o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o).
2. No caso, em que pese a parte agravante tenha juntado aos autos comprovantes de rendimentos que atestam a existência de movimentação financeira em sua conta bancária (ID n 64776488 dos autos originários), é certo que ela se encontra desempregada desde o dia 29/07/2024, conforme Carteira de Trabalho em ID 64776473.
3. Afere-se, ainda, que a autora/agravante, moradora da região administrativa de Samambaia - DF (QR 203 CJ 01 LT 24 CS 01, SAMAMBAIA/DF), trabalhava como auxiliar de Serviços Gerais, tratando-se de cargo com remuneração modesta, são se podendo deduzir que esta possui alto padrão de vida.
4. Nesse contexto, entendo não haver informações suficientes no presente processo capaz de rechaçar a aludida presunção de veracidade inerente à declaração de hipossuficiência, de modo que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se mostra adequada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder os benefícios da Justiça Gratuita.